Tribunal: STF
Processo: ARE 1466932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154. EFEITOS INFRINGENTES. CANCELAMENTO DIPLOMA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ENTENDIMENTO DA CIDH. PUBLICIDADE E MOTIVAÇÃO. IRREGULARIDADES NÃO FASTADAS.



    1. Alegação de omissão do julgado, sob o fundamento de que ocorreu omissão quanto ao julgamento Tema 1154, RE 1304964.



    2. O Supremo Tribunal Federal em sede Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, nº 1.304.964, tema 1154, fixou o entendimento de que a Justiça Federal é competente para processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    3. Adequo meu posicionamento ao recente julgado do Supremo e passo a entender pela competência da Justiça Federal para analisar o feito.



    4. Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade do ato de cancelamento do diploma efetuado pela Instituição de Ensino Superior.



    5. De fato, verifica-se das informações contidas nos autos de que o registro do diploma universitário das apeladas foi cancelado unilateralmente pela Instituição de Ensino Superior, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.



    6. Para que seja verificado o devido processo legal em sede administrativa, ao Poder judiciário compete revisar apenas os aspectos correspondentes ao nível de devido processo legal inerente à Administração Pública conforme a interpretação do art. 8º pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – Corte I.D.H., a saber, se a decisão administrativa foi pública e motivada (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Claude-Reyes y otros vs. Chile, parágrafos 117 a 120, São José, 19 de setembro de 2006)



    7. A anulação de decisão administrativa, com base na inobservância de um procedimento estabelecido em instrumento normativo anterior, somente se justificaria se restasse demonstrado que tal violação foi capaz de prejudicar, efetivamente, o direito de ampla defesa da parte.



    8. Diplomas cancelados em razão de decisão proferida em processo de supervisão do MEC que verificou irregularidades nas instituições de ensino prestadoras dos serviços educacionais, em estrita observância à legislação educacional e à lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, Lei nº 9.784/1999, mediante a assinatura de protocolo de compromisso, firmado entre o MEC e a UNIG, com interveniência do MPF.



    9. Protocolo de Compromisso que determinou que a Instituição de Ensino Superior, UNIG, identificasse os diplomas irregulares que tenha registrado, bem como promovesse as medidas subsequentes para cancelamento de tais diplomas, dando ampla publicidade a essa medida.



    10. Há irregularidades nos cursos ministrados pelo INET, o que inclusive gerou o descredenciamento da Instituição, conforme Portaria MEC Nº 696, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.



    11. INET que não possuía autorização para terceirizar e/ou atuar na modalidade EAD, embargados, apelados, que residiam no interior da Bahia e o INET possuía sede em Salvador.



    12. Apelados que não comprovaram que não estavam inseridos nas irregularidades apontadas pelo Ministério da Educação, especialmente a realização do curso de forma não presencial, juntaram aos autos apenas fotos da colação, histórico escolar e diploma expedido em Salvador. Apelados que poderiam ter comprovado a realização do curso de forma presencial, através de comprovante de residência, contrato de prestação de serviços educacionais, documentos que atestam a realização de estágio supervisionado em estabelecimento que tenha proximidade com o endereço regular da IES (no mesmo município ou em distância passível de permitir a frequência regular), comprovantes de pagamento de mensalidades e demais documentos.



    13. Processo administrativo realizado pela Instituição foi motivado, irregularidades constatadas em Processo de Supervisão realizado pelo MEC e por CPI do Estado de Pernambuco, e teve a devida publicidade já que houve diversas chamadas públicas para que os interessados comprovassem que não estavam inseridos nas irregularidades constatadas pelo Ministério da Educação.



    14. Ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, as alegações feitas pela parte autora devem ter o mínimo de verossimilhança, o que não ocorreu no caso concreto, não há nos autos indícios de que os cursos realizados pelos autores não estão inseridos nas irregularidades apontadas.



    15. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para superar a preliminar de incompetência do juízo e no mérito dar provimento à remessa necessária e à apelação, considerando que não restou demonstrado pelos autores que as irregularidades que acarretaram o cancelamento dos diplomas não subsistem.



    16. Diante da reforma da sentença, os ônus sucumbências devem ser invertidos. Ausência de fixação de honorários sucumbenciais recursais, em razão do não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STJ. (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017).



    17. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, de forma a dar provimento à apelação e à remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso II e III; 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV; 37, caput e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente